Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA N. 1.223/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança vindicada, a qual almejava excluir os valores referentes ao Pis e à Cofins da base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao apreciar os REsp n. 2.091.202/SP, 2.091.203/SP, 2.091.204/SP e 2.091.205/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.223), definiu a seguinte tese jurídica: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".
4. Com base no referido precedente vinculante, é incabível a pretensão de excluir o PIS e a Cofins da base de cálculo do ICMS, por se tratar de meros repasses econômicos integrantes do valor da operação e por não existir previsão legal específica capaz de amparar a exclusão pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.